Tribunal: TJSP
Processo: 2233724-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a habilitação do embargado e a instauração do concurso de preferência entre os credores – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a habilitação do credor no concurso de preferência não possui prazo previsto na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a habilitação do embargado e a instauração do concurso de preferência entre os credores – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a habilitação do credor no concurso de preferência não possui prazo previsto na lei, em consonância com os arts. 908 e 909, ambos do CPC – Crédito alimentar do embargado que possui preferência de direito material, dispensando a existência de penhora anterior sobre o bem imóvel arrematado – Embargante que não trouxe aos autos qualquer discussão acerca da preclusão do direito ou da ofensa a coisa julgada, de forma que o v. acórdão atacado não se manifestou sobre o tema – Alegações que não podem ser conhecidas em sede de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.